Tribunal: TJMT
Processo: 0015265-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015265-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 062.773.171-64 (APELANTE), LUIZ CARLOS BISPO DA SILVA - CPF: 043.606.441-32 (VÍTIMA), JOEL ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 062.773.171-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA (APELANTE), DAVID WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDO O CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO EM PROL DE UM DOS RÉUS, POR SÊ-LO TEMPESTIVO – CABIMENTO – PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SER INTIMADA PESSOALMENTE –
2.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES – PROVAS QUE DETÊM ESPECIAL VALIA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desconstitui-se o trânsito em julgado da r. sentença em relação a um dos réus ora apelante, se comprovado que a Defensoria Pública não fora intimada pessoalmente do
decisum
, mediante vista dos autos.

Não há se falar em absolvição, por insuficiência de provas, se a autoria delitiva atribuída aos réus ressai comprovada por meio dos depoimentos prestados pelas vítimas durante a persecução penal, bem como pelas narrativas judiciais do policial militar que atuou na prisão daqueles.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA

DAVID WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
e
DAVID WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
0015265-92.2019.8.11.0002
, na qual foram
condenados
às idênticas penas individuais de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas, respectivamente, em regime inicial fechado e inicialmente semiaberto, além do pagamento, por cada um deles, de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 191479122, a i. Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a
tempestividade do apelo
interposto em prol de
ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
, mencionado ser de rigor a desconstituição do trânsito em julgado certificado nos autos, visto que a defesa técnica não fora intimada dos termos da r. sentença condenatória, mediante vista dos autos. No mérito, invoca
o aforismo
in dubio pro reo
e
almeja a
absolvição

dos recorrentes
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 191479124, o Ministério Público anuiu com o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto em prol de
ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
e, no mérito, pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
192668670
pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
foi intimado pessoalmente dos termos da r. sentença condenatória em 02/10/2023 e, nessa oportunidade, não manifestou interesse de recorrer, pois
“iria procurar a Defensoria Pública para pedir orientação e poder decidir”
(
sic
– ID
191479115).

Posteriormente, certificou-se que
“o réu ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA deixou decorrer o prazo sem manifestação do desejo recorrer, transitando em julgado para ele no dia 04/10/2023, e para defesa técnica decorreu em 03/10/2023”
. (sic – ID 191479119).

A seu turno, a i. Defensoria Pública obteve vistas dos autos para apresentação das razões recursais do apelante
DAVID WILLIAN
, ocasião em que vindicou o desfazimento do trânsito em julgado firmado para o corréu
ALAN RIONER
, com consequente apreciação do pleito recursal exposto em seu benefício, na medida que a instituição não fora intimada pessoalmente, nos termos do art. 269 do CPC e do art. 128, inciso I, da Lei n.o 80/94.

Como é cediço, o raciocínio exposto nas razões recursais guarda consonância com a jurisprudência firmada pelo c. STJ, esta no sentido de que
“(...) a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante
(AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013)”
(AgRg no AREsp n. 1.619.139/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.).

No caso concreto, as movimentações vistas nos autos eletrônicos revelam que o
d. juízo
a quo
não observou a prerrogativa da instituição pública de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, mediante entrega dos autos com vistas, razão pela qual
se faz necessário conhecer o apelo
interposto em benefício de
ALAN RIONER.

Com efeito, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
e
DAVID WILLIAN TEIXEIRA
foram
denunciados
(ID
191489163
) e
condenados
(ID
191479111
) pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal
, pois na data de
25/10/2019
, por volta das
02h20
, na residência localizada no bairro Icaraí, na Comarca de Várzea Grande – MT, com o emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas,
subtraíram
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Samsung e 01 (um) relógio de cor preta, pertencentes à vítima
Joel Acelino Bispo da Costa
, além de 01 (um) relógio Champion, de propriedade do ofendido
Luiz Carlos Bispo da Silva
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os ofendidos laboravam na portaria de uma festa e impediram a entrada de três indivíduos que não haviam sido convidados. Posteriormente, o trio retornou no local e anunciou o roubo, determinando-lhes que se deitassem no chão e entregassem os objetos, elevando a intimidação com o uso de simulacro de arma de fogo.

Ao término da ação ilícita, os ofendidos logo se levantaram e acionaram uma viatura policial que estava em ronda na via pública, descrevendo aos agentes públicos as características dos infratores. Em diligências pelo bairro, os policiais encontram o réu
ALAN
, que possuía na cintura o aparelho celular pertencente ao ofendido
Joel
e, mais à frente, localizaram o corréu
DAVID
, que arremessou o simulacro de arma de fogo e intentou novamente a fuga, sendo detido pelas vítimas, que localizaram o relógio subtraído no bolso dele.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso interposto pelos réus.

- Do pedido de absolvição, por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID

191489163 - Pág. 12), do boletim de ocorrência (ID 191489163 - Pág. 42/44), do termo de apreensão (ID 191489163 - Pág. 48), do auto de entrega (ID 191489163 - Pág. 62) e do relatório policial (ID 191489163 - Pág. 92).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos acusados
ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
e
DAVID WILLIAN TEIXEIRA
no delito patrimonial, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Com efeito, os ofendidos
Joel Acelino Bispo da Costa
e
Luiz Carlos Bispo da Silva

afirmaram
extrajudicialmente
que trabalhavam na portariam de um evento e impediram a entrada de três indivíduos, os quais, instantes depois, retornaram e anunciaram o crime, com o emprego de arma de fogo. Destacaram, outrossim, o êxito em acionar uma viatura policial que realizava rondas no bairro, sendo o indivíduo que se encontrava na posse da arma de fogo imobilizado pelos policiais militares, ao passo que recaiu aos depoentes proceder a abordagem de outro suspeito, o que viabilizou a fuga do terceiro infrator (ID
191489163 - Pág. 54/56;
ID 191489163 - Pág. 58/59).

Na mesma oportunidade,
Joel Acelino Bispo da Costa
disse que reconheceu os objetos apreendidos pelos policiais como os sendo de sua propriedade, enquanto
Luiz Carlos Bispo da Silva
, para além de ter conseguido recuperar o seu relógio, igualmente imputou a autoria delitiva aos detidos, descrevendo-os como
“um alto e os outros dois estatura média, morenos, magros”
(
sic
).

Sob o crivo do contraditório
, apenas o ofendido
Luiz Carlos Bispo da Silva
prestou depoimento e, nessa oportunidade, confirmou que a autoria delitiva atribuída aos ora recorrentes, recordando-se que o trio tentou ingressar na festa, porém, diante do insucesso, retornou ao local quando não mais havia movimentação da rua, vindo, então, a anunciar o crime com o emprego de arma de fogo.

Além disso, disse que, juntamente com o seu primo
Joel Acelino
,

conseguiu deter um dos infratores, ao passo que a polícia prendeu o segundo deles, enquanto o terceiro infrator logrou êxito na fuga. Por oportuno, ressaltou a ausência de dúvidas quanto à imputação feita em desfavor dos réus, tendo em vista que
“a rua estava deserta, só tinha a gente”
(sic) (Mídias, Documentos – Pje 2.o Grau).

Como é cediço,

nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, o
policial militar
Whelton

Ferreira Pio
disse
em juízo
que estava realizando patrulhamento no bairro em que ocorria uma festividade, quando recebeu a notícia relacionada à ocorrência do crime de roubo, perpetrado por 02 (dois) indivíduos. Pontuou que um dos suspeitos estava detido por popular, enquanto a guarnição realizou a prisão do segundo bem próximo ao local do crime, não se recordando apenas se todos os objetos subtraídos foram apreendidos, visto que o suspeito saiu abandonando os objetos quando da aproximação da viatura policial
(Mídias, Documentos – Pje 2.o Grau).

A despeito de a testemunha
consistir no policial militar que funcionou nas apurações, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

N’outro viés, malgrado a i. defesa sustente que os recorrentes
ALAN
e
DAVID
negaram
o cometimento do crime e acrescente a tese de que suas conduções à Delegacia de Polícia derivaram-se do fato de serem conhecidos no meio criminoso, tal raciocínio
não merece guarida
.

Isso porque, as vítimas foram coesas em dizer que ambos compareceram na portaria da festa por duas vezes, possibilitando-lhes inferir as respectivas compleições físicas, descritas, aliás, na fase extrajudicial. De mais a mais, o ofendido
Luiz Carlos
pontuou em juízo que no segundo comparecimento dos infratores no local, as vias públicas se encontravam ermas, não havendo margens para confusão quanto à identidade daqueles.

Outrossim, conquanto a i. defesa avente que o policial militar
Whelton Ferreira
e a vítima
Luiz Carlos
não confirmaram em juízo a apreensão da
res furtiva
em poder dos réus, deve-se levar consideração o extenso lapso temporal existente entre o cometimento do crime e a data de realização da audiência de instrução criminal, aproximadamente 03 (três) anos (ID
191479094)
, incontestavelmente o bastante para eventuais contradições ou esquecimento sobre meandros do fato.

Nada obstante, ao revés do sustentado nas razões recursais, a testemunha
Whelton

Ferreira
não afirmou o seu total esquecimento sobre tal particularidade, mas tão somente dúvidas se todos os objetos surrupiados foram efetivamente apreendidos, tendo em vista que o suspeito, quando avistou a aproximação da viatura policial, passou a se desfazer dos objetos no curso da tentativa de fuga.

Do mesmo modo, incabível desprestigiar os depoimentos da vítima em razão de pequenas divergências sobre as circunstâncias vistas no momento da atuação policial – se os acusados já estavam presos ou se tal atuação se deu após a chegada dos agentes públicos -, notadamente porque demonstrado que houve a apreensão de
res furtiva
em poder daqueles, instantes após a consumação do ilícito, com consequente restituição dos bens aos ofendidos.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes no delito que lhes é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA
e
DAVID WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA
, permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida d
. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
0015265-92.2019.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024